Tribunal: TJMT
Processo: 1026431-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.
2. Embargos conhecidos, mas rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026431-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS - CNPJ: 07.583.828/0001-69 (EMBARGADO), CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. - CNPJ: 08.439.659/0001-50 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

2. Embargos conhecidos, mas rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de Id. 109839990 que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargado para rejeitar a liminar requerida na Ação Civil Pública n. 1000536-69.2020.8.11.0047
.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o
“acórdão contrariou o entendimento pátrio do princípio do in dubio pro ambiente, bem como da aplicação da inversão do ônus da prova em matéria ambiental
”, haja vista que o impacto ambiental causado pelas Pequenas Centrais Hidroelétricas no Rio Jauru, “
o que requer que os empreendimentos ali instalados elaborem Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório (EIA/RIMA)
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a “
omissão/contradição/obscuridade manifesta no acórdão
”.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 113306451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022